Tribunal: TJDFT
Processo: 0743930-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO VERBAL. AVIAMENTO. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. OPÇÃO DO AUTOR. COMPETÊNCIA. NATUREZA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. DECLINAÇÃO PARA O FORO DE RESIDÊNCIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 33). RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO APARELHADA POR CONTRATO DE NATUREZA PURAMENTE NEGOCIAL. OPÇÃO DO AUTOR NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO (CPC, arts. 53 e 65). INVIABILIDADE. DISPOSIÇÃO ENDEREÇADA A REGULAR CLÁUSULA ELETIVA DE FORO (CPC, art. 63 e §§). APLICAÇÃO EM SITUAÇÃO CONCRETA. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, arts. 43 e 65). INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTO. MANIFESTAÇÃO DO RÉU. CONDIÇÃO DE RECONHECIMENTO.
1. A incompetência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada, reclamando sua afirmação a iniciativa da parte que se sentira prejudicada por ter sido acionada fora do local em que deveria ter sido originalmente distribuída a ação, sendo vedado, pois, seu reconhecimento de ofício por não estar o juiz legitimado a controlá-la sem provocação da parte contrária (STJ, Súmula 33).
2. Aviada ação de conhecimento, não emergindo a pretensão de relação de consumo, a opção de foro territorial traduzida na manifestação do autor, ainda que desconforme com o foro do cumprimento da obrigação ou do domicílio das partes, deve prevalecer até e se houver a suscitação da incompetência em contestação por parte da parte ré, pois, em se tratando de competência pautada pelo critério territorial, ostenta natureza relativa, podendo ser prorrogada, o que obsta que seja infirmada de ofício (CPC, art. 64).
3. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando inviável que, aviada e distribuída a ação no foro escolhido pela parte autora, demande, em seguida, a redistribuição, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama a atuação positiva da parte ré (CPC, art. 43).
4. As inovações insertas no artigo 63 do estatuto processual pela Lei n. 14.879/24, que ditara nova redação ao §1o e inserira o §5o ao dispositivo, têm sua órbita de incidência e aplicação adstritas às situações concretas em que, derivando de vínculo contratual, houvera eleição de foro, conforme enunciado pelo caput do dispositivo, que resguarda às partes dispor sobre a competência territorial, estabelecendo que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”, agora com a limitação estabelecida sob a ótica da subsistência de eleição de juízo aleatório (§5o), não se aplicando em situação em que, conquanto encerrando a ação natureza pessoal, fora aviada no foro de situação do imóvel tornado litigioso, conquanto não coincidente com o local de domicílio dos litigantes, pois afasta situação de escolha aleatória de foro.
5. O enunciado constante do §5o do artigo 63 do CPC, inserido pela Lei n. 14.879/24, guardando sintonia e vinculação com o constante do caput do preceptivo, não tem incidência em situações não derivadas de contrato ou, ainda que detendo essa origem, não houvera eleição de foro, inclusive porque, acaso almejasse o legislasse dispor de forma genérica sobre a possibilidade de controle de competência territorial de ofício em situação qualificável como oriunda de escolha aleatória de foro, teria inserido a regulação na seção que trata, aí sim, de incompetência e da forma de suscitação da questão (arts. 64 e 65).
6. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Maioria.